Tribunal: STF
Processo: Rcl 86354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edmário Oliveira Aragão em face de acórdão proferido pelo 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba (Processo 0015996-91.2023.4.05.8201), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 350-RG, RE 631.240, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ajuizou ação previdenciária perante o Juizado Especial Federal da 9ª Vara Federal de Campina Grande/PB, pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, diante da cessação do benefício em 19/08/2023, após pedido de prorrogação regularmente deferido pelo INSS. 



    A demanda foi extinta sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência de interesse de agir, entendimento mantido pela 1ª Turma Recursal da Paraíba, que afirmou ser indispensável decisão administrativa expressa, ainda que o benefício tivesse sido cessado.



    O acórdão recorrido invocou o RE 631240/MG (Tema 350 do STF), mas aplicou-o de forma equivocada, exigindo indeferimento formal para configurar pretensão resistida, o que contraria a ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    No caso concreto, o Reclamante buscou o restabelecimento de benefício cessado após pedido de prorrogação deferido, situação expressamente prevista na tese acima transcrita. Assim, o acórdão reclamado impôs requisito não previsto pelo STF, violando a autoridade da Corte Suprema.”



     



    Ao final, requer a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, “a procedência do pedido, para reconhecer a violação à autoridade da decisão do STF no Tema 350 (RE 631240/MG)”, com “a cassação do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Paraíba, determinando-se novo julgamento em conformidade com a tese fixada pelo STF.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 350-RG, RE 631.240, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora (eDoc. 7).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente